Tribunal: TJDFT
Processo: 0705098-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DE EXECUÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. PEDIDO DE SAÍDA TESTE E SAÍDAS SISTEMÁTICAS. CARÁTER EDUCATIVO E CURATIVO. VULNERABILIDADE FAMILIAR. RESSOCIALIZAÇÃO DE FORMA PAULATINA E PROGRESSIVA. FALTA GRAVE. REVISÃO JUDICIAL DA SANÇÃO DISCIPLINAR. AUTONOMIA DA COMISSÃO DISCIPLINAR. MANUTENÇÃO DAS DECISÕES AGRAVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito da conclusão favorável do relatório avaliativo elaborado pela equipe técnica, o agravante apresenta histórico de carência afetiva familiar e parcial consciência e responsabilização em relação ato infracional cometido, de maneira que a concessão de benefícios extramuros (saída teste seguidas de saídas sistemáticas) deve ser feito com cautela e de forma paulatina (progressiva).

2. Durante a medida socioeducativa, o adolescente se submete a regras disciplinares cuja função precípua é estimular a recuperação do jovem e sua ressocialização. Cabe à Comissão de Avaliação Interdisciplinar apurar as faltas cometidas pelo jovem, bem como definir a sanção administrativa cabível.

3. A revisão judicial de procedimento administrativo de sanção disciplinar a adolescente deve se ater somente à correção de eventuais ilegalidades, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

4. Recurso conhecido e desprovido.